Tribunal: TCU
Processo: 037.374/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Conselho da Justiça Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Marcos Teixeira, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o Sr. Marcos Teixeira, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, no prazo de 30 dias, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Conselho da Justiça Federal; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.